Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751829-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada perante a 13a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato administrativo que o eliminou da etapa de avaliação biopsicossocial do concurso do Banco do Brasil, bem como o pedido de reintegração provisória à lista de candidatos PcD, nos seguintes termos: “Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, não houve apreciação do pedido de tutela de urgência, razão pela qual passo a análise. O autor pretende o deferimento da tutela para: a) suspender o ato administrativo que o eliminou na avaliação biopsicossocial, em etapa de Procedimentos Admissionais e Perícia Médica; b) determinar que os réus adotem todas as providências necessárias para sua reintegração, na condição de sub judice, na lista final de aprovados com deficiência, garantindo-se a reserva da vaga ao autor, no cargo de Agente Comercial do Banco do Brasil - Microrregião 041 - EDITAL No 01 - 2022/001. Ocorre que o concurso foi homologado em 13/07/2023 e o autor teve ciência do resultado da sua eliminação em 23/10/2023, ou seja, mais de oito meses antes do ajuizamento da ação, o que afasta a alegada urgência na análise da tutela, cabendo a parte aguardar o exíguo prazo para parte contrária apresentar contestação. Com efeito, não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Em relação a alegação de obscuridade, verifica-se a existência de erro material na decisão anterior, visto que a designação de audiência de conciliação deve ser afastada com fundamento no art. 334, § 4o, II do CPC. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão e erro material existentes, nos termos acima, a qual passa a integrar a decisão anterior. Aguarde-se o decurso do prazo para contestação.” Em suas razões, o agravante sustenta que é pessoa com deficiência psicossocial, portador de esquizofrenia paranoide, condição comprovada por laudos médicos, parecer biopsicossocial, documentos oficiais e histórico de posse anterior em concurso público também na condição de PcD. Alega que a avaliação administrativa que o excluiu do certame foi genérica e restrita ao critério médico, em desacordo com o modelo biopsicossocial previsto no edital e na Lei no 13.146/2015, além de não permitir recurso administrativo. Defende que a urgência subsiste porque o concurso está homologado, candidatos estão sendo convocados e há risco progressivo de preterição irreversível. Afirma que a decisão agravada incorre em fundamentação insuficiente ao analisar apenas o lapso temporal entre a ciência da eliminação e o ajuizamento da ação, ignorando a urgência continuada. Requer a concessão da tutela recursal para determinar sua reintegração imediata na lista de aprovados PcD, com reserva de vaga e reclassificação, na condição de sub judice. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia limita-se a verificar, em cognição sumária, se o autor é pessoa com deficiência para concorrer às vagas de concurso público nessa condição. Consoante o preconizado na Constituição Federal (artigo 37, caput, da CF/88), a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios submete-se à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. Por meio da realização de concurso público que se propicia oportunidade de participação a todos os interessados, conferindo-lhes tratamento isonômico e impessoal, tendo em vista a inexistência de seleção subjetiva e a utilização de critérios objetivos nas avaliações. Por via de consequência, ao menos em tese, os interessados que atendam aos requisitos legais e alcancem as melhores posições, a depender da quantidade de vagas disponibilizadas, são considerados tecnicamente capacitados para assumir determinado cargo ou emprego público. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, sendo vedado se imiscuir no mérito administrativo, o que não impede a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, estabelece parâmetros para se caracterizar a pessoa com deficiência, bem como a possibilidade de avaliação com finalidade de apurar tal condição, nos seguintes termos: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.” O agravante foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e concorria às vagas destinadas a pessoas com deficiência, referente ao concurso público regido pelo Edital no 01/2022/001-BB, promovido pelo Banco do Brasil, para o cargo de Agente Comercial da Microrregião 041. Contudo, foi considerado inapto na avaliação biopsicossocial realizada na fase de procedimentos admissionais, sob o fundamento de que não se enquadraria na legislação aplicável à reserva de vagas. Em cognição sumária, o agravante juntou diversos laudos médicos, relatórios clínicos e parecer biopsicossocial emitidos por profissionais de saúde, que indicam, de forma consistente, a existência de impedimentos psicossociais permanentes compatíveis com o conceito legal de pessoa com deficiência (ID 78724375 e seguintes). De acordo com os relatórios médicos (ID 78724375 e ID 78724377), o agravante tem diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0). O relatório descreve impedimento de longo prazo que repercute em sua comunicação, interação social, desempenho de atividades e participação em ambientes laborais, enquadrando-o, a princípio, no conceito de pessoa com deficiência previsto na Lei no 13.146/2015. Tais documentos apresentam fundamentação técnica detalhada acerca das limitações funcionais, barreiras ambientais e restrições de participação enfrentadas pelo candidato. Ademais, consoante documento de ID 78724376 o agravante já foi aprovado, nomeado e empossado em outro concurso público na condição de candidato PcD, o que reforça, a princípio, a probabilidade do direito. De outra parte, o ato administrativo (ID 78724373) se limitou a consignar, de forma genérica, que o autor não se enquadra na legislação vigente, sem expor, de maneira específica e circunstanciada, quais elementos clínicos ou funcionais afastariam a sua condição de pessoa com deficiência, o que fragiliza a motivação do ato administrativo. No que se refere ao perigo de dano, o concurso público permanece vigente e em fase de convocações. Há risco concreto de preterição do agravante caso ele não permaneça na lista de candidatos com deficiência. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo impugnado e determinar a reintegração provisória do agravante na lista de candidatos PcD. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w